Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-51.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação – ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais-Improcedência-Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados devidamente assinada pelo autor – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Ausência de vício na

Ementa:
Apelação – ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais-Improcedência-Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados devidamente assinada pelo autor – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Ausência de vício na contratação e ausência de prova de pedido administrativo para cancelamento do cartão - Multa por litigância de má-fé mantida, ante da alteração da verdade dos fatos, acerca do desconhecimento da origem do débito e pela utilização do processo para conseguir objetivo ilegal – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.